Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710632-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURELY DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Laurely de Sousa Santos em face da r. decisão (ID 34186666) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Banco de Brasília S/A, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a suspensão de desconto de parcela de empréstimo na conta corrente da Agravante. Afirma que foi vítima de fraude, que gerou a ela prejuízos decorrentes de transferências em conta corrente e da contratação de empréstimo, cuja parcela vem sendo descontada da conta mantida junto ao Agravado. Aduz que as provas juntadas ao processo são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do desconto de empréstimo na conta corrente dela, cuja parcela alcança R$ 1.363,18 (mil, trezentos e sessenta e três reais e dezoito centavos). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Registre-se que somente depois da manifestação do Agravado será possível identificar de forma clara a atuação de todas partes do processo no fato descrito na inicial, que gerou os prejuízos noticiados pela Autora. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator